Tribunal: TJES
Processo: 5000293-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2020-10-08

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO. PERFIL EM REDE SOCIAL. REQUISITOS DO ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 12.965/2014 DEMONSTRADO. DECISÃO ULTRA PETITA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O restabelecimento da conta @jaremi_asreis não integrou os requerimentos da petição inicial, de modo é indevida a determinação no juízo de origem neste aspecto. Preliminar acolhida;

2.“O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

3. Preenchidos os requisitos do parágrafo único do art. 22 da Lei 12.965/2014, é autorizado a quebra de sigilo dos perfis virtuais indicados.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Embargos de Declaração prejudicados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, julgando prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ______ de ________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000293-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: J. P. R.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Retificando o fluxo processual e adaptando a nova funcionalidade do PJE que foi implementada recentemente, torno sem efeito o movimento processual anterior pertinente ao evento
671309
.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão (Eventos 397461 e 397467) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Jeremias Pereira Reis, representado por sua genitora Fabíola Rodrigues Pereira Costa, em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida "
(a) A imediata devolução do controle da conta/perfil do qual o requerente é o real titular atualmente alterada para @sessizbirangecesi/@Devrim.ekn ou ainda para @siyahbeyazhaziran/@devrim.ekn e da conta/perfil @jaremi_asreis; (b) A apresentação de todos os dados do invasor, não se limitando apenas a dados cadastrais, mas sim capazes de realmente o identificar sem a devida comunicação ao invasor; (c) O envio de todos os dados mencionados nas alíneas “a” e “b” para o endereço eletrônico ljsarnaglia@hotmail.com, bem como fazer prova disso nos autos; (d) A abstenção de comunicar ao falso usuário do Instagram – invasor (hacker) -, por qualquer meio acerca deste processo e quaisquer situações que o envolva visando evitar-se a destruição das provas – informações estas que pertencem ao real usuário – o requerente
".

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que (a) a decisão é ultrapetita, tendo em vista que o agravado não requereu a posse da conta @jaremi_asreis; (b) nos termos do art. 11 do Decreto 8.771/2016, a quebra de sigilo de dados exige ordem judicial específica, além de atender os requisitos do art. 22 da Lei 12.965/2014; (c) é impossível a restituição de conta que nunca pertenceu ao agravado; (d) é inviável a fixação de astreintes em face de obrigação inexequível.

Deferida parcialmente a tutela de urgência (Evento 399327)

Opostos embargos de declaração pelo agravante (Evento 423515), na qual aponta erro material na decisão, esclarecendo que objeto da preliminar de decisão ultra petita é a conta @jaremi_asreis, e obscuridade, sob alegação de que não houve a indicação expressa da conta a ter o sigilo quebrado.

Contrarrazões pelo provimento parcial do recurso, tão somente para excluir da obrigação a devolução da conta @jaremi_asreis (Evento 485742).

Parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pelo provimento parcial do recurso (Evento 568470).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Da preliminar de decisão ultra petita

Nos termos do art. 492 do CPC/2015, “
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandad
o.”

Conforme reconhecido pelo próprio agravado, o restabelecimento da conta @jaremi_asreis não integrou seus pedidos, de modo é indevida a determinação no juízo de origem neste aspecto.

Assim, acolho a preliminar suscitada para anular a decisão apenas na parte em que determina a restituição ao agravado da conta @jaremi_asreis (https://www.instagram.com/jaremi_asreis/).

É como voto.

Mérito

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Nesse passo, nos termos do art. 22 da Lei 12.965/2014, “
A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet
.”

É incontroverso que o agravado teve sua conta pessoal ilicitamente apropriada por terceiros, cujo prejuízo é evidente, notadamente porque é um dos meios pelo qual promove seu trabalho no ramo musical. Além disso, o pedido está devidamente delimitado e justificado, atendendo, portanto, ao que dispõe o art. 22, parágrafo único, da Lei 12.965/2014.

Assim, demonstrados os requisitos da legislação específica e do art. 300 do CPC/2015, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência para restabelecimento do domínio ao agravado sobre a sua conta invadida e a quebra de sigilo dos dados do invasor.

É a jurisprudência:

Prestação de serviços – Usuária de rede social que teve sua conta invadida e trocada a senha, impedindo seu acesso – Obrigação de fazer – Fornecimento dos dados pessoais para identificação desses usuários pela ré, provedora de conexão e providências para a autora voltar a utilizar sua própria conta – Tutela provisória – Cabimento – Requisitos presentes (CPC, art. 300) – Deferimento confirmado – Alegações da ré agravante que não desconstituíram a verossimilhança das alegações nem a urgência jurídica – Questões de mérito da lide a serem oportunamente enfrentadas – Agravo de instrumento improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2146557-24.2020.8.26.0000; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2020; Data de Registro: 03/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL - Internet - Ação de obrigação de fazer - Pretensão voltada a obter de provedora de hospedagem o fornecimento de dados de cadastro, de registro de conexão e identificação do IP de usuário - Envio de mensagens de forma mascarada a partir de endereço eletrônico pessoal - Decisão de primeiro grau que defere pedido de tutela de urgência, sob pena de multa em caso de descumprimento - Agravo interposto por uma das rés - Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil a legitimar a concessão da tutela de urgência - Fundados indícios de ocorrência do ilícito - Multa adequadamente fixada, com definição, porém, de valor máximo de incidência - Decisão reformada em parte - Agravo parcialmente provido (TJSP; Agravo de Instrumento 2111671-96.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 03/08/2020)

Por fim, não há que se falar em ordem genérica de quebra de sigilo, uma vez que o magistrado deixou claro qual conta seria o alvo da providência, consignando:

[...] “
(a)
A imediata devolução do controle da conta/perfil do qual o requerente é o real titular atualmente alterada para @sessizbirangecesi/@Devrim.ekn ou ainda para @siyahbeyazhaziran/@devrim.ekn e da conta/perfil @jaremi_asreis; (b) A apresentação de todos os dados do invasor, não se limitando apenas a dados cadastrais, mas sim capazes de realmente o identificar sem a devida comunicação ao invasor;
”
[...]
(Evento 397461, página 04).

Diante do exposto,
conheço do recurso e
d
ou
-lhe
parcial
provimento
tão somente para anular a decisão na parte em que determinada a restituição ao agravado da conta @jaremi_asreis.

Julgo prejudicado os embargos de declaração (Evento 423513),

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO. PERFIL EM REDE SOCIAL. REQUISITOS DO ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 12.965/2014 DEMONSTRADO. DECISÃO ULTRA PETITA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O restabelecimento da conta @jaremi_asreis não integrou os requerimentos da petição inicial, de modo é indevida a determinação no juízo de origem neste aspecto. Preliminar acolhida;

2.“O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

3. Preenchidos os requisitos do parágrafo único do art. 22 da Lei 12.965/2014, é autorizado a quebra de sigilo dos perfis virtuais indicados.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Embargos de Declaração prejudicados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, julgando prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 06 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, julgando prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.